Tribunal: TJES
Processo: 5001718-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001718-74.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: IGOR PEREIRA DA SILVA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA FASE INQUISITIVA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor do paciente, condenado à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo, nos autos da ação penal que tramitou perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares. A defesa alega nulidade da condenação por basear-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, sem observância dos requisitos legais, e requer o direito de o paciente recorrer em liberdade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, supostamente irregular, acarreta a nulidade da condenação; e (ii) definir se o paciente faz jus ao direito de recorrer em liberdade, após a prolação da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impetração do
habeas corpus
, ao sustentar nulidade do processo com base na alegada irregularidade do reconhecimento fotográfico, configura substituição indevida de recurso próprio, uma vez que a análise da matéria demanda reexame aprofundado das provas, providência incabível na estreita via do
habeas corpus
.

4. A defesa já interpôs apelação criminal, via adequada para apreciação das nulidades suscitadas, razão pela qual o pedido, neste ponto, não deve ser conhecido.

5. A decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade está devidamente fundamentada, com base na sua prisão preventiva decretada e mantida durante toda a instrução processual, bem como no regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória.

6. A inexistência de alteração no contexto fático após a sentença justifica a manutenção da prisão, não havendo motivo para concessão de liberdade provisória, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC n. 873.849/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 6.2.2024, DJe 14.2.2024).

IV. DISPOSITIVO

7.
Habeas corpus
não conhecido em parte e, na parte conhecida, ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte da impetração e, na parte conhecida, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5001718-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: IGOR PEREIRA DA SILVA
(AC)
COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIS BORGHI DOS SANTOS - ES22725-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
IGOR PEREIRA DA SILVA
, em face da sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou o paciente e os corréus pela prática do crime de roubo, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

O impetrante aduz (id. 12092411), em síntese, que a Magistrada o condenou com base, exclusivamente, no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva e que não atendeu aos requisitos legais, bem como negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, razão pela qual requer a nulidade do processo e a revogação da segregação cautelar.

Como se sabe, a estreita via do
habeas corpus
, não admite a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução criminal, bem como não deve ser utilizado como substitutivo de recurso próprio previsto no sistema recursal penal.

No caso, a matéria pertinente a
nulidade do processo
, em razão da ilegalidade na obtenção da prova da autoria, além de exigir uma profunda análise das provas existentes na ação penal originária, deve ser examinada através de recurso próprio, qual seja, a apelação criminal que, inclusive, já foi interposta pela defesa do paciente, conforme se verifica do processo de referência no sistema do Pje.

Assim, considerando que quanto a pretensão de nulidade do processo de origem, em razão da ilegalidade do reconhecimento fotográfico, o presente está sendo utilizado como sucedâneo recursal, a impetração não deve ser conhecida neste tópico.

Quanto à negativa para que o réu
recorra em liberdade
, verifico a MM.ª Juíza, ao negar tal direito ao paciente, o fundamentou no fato de que este permaneceu preso durante toda instrução processual, bem como em razão do regime inicial fixado.

Nesse ponto, destaco que não faz sentido, inexistindo alteração fática e sendo o réu condenado, conceder-lhe a liberdade provisória neste momento.

Nesse sentido, inclusive, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 873.849/SP, relator Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de
14/2/2024
).

Desse modo, por ter sido devidamente fundamentada na sentença e, inexistindo alteração do contexto fático, a prisão preventiva deve ser mantida, não havendo que se falar em conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
em parte da impetração e, na parte que se conhece,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para não conhecer em parte da impetração e, na parte que se conhece, denego a ordem de habeas corpus.